Tribunal: TJMT
Processo: 1002842-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1002842-21.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, aduzindo, em síntese, que não há indícios de que o suspeito, Jean Paolo de Lima Pirolla, integre organização criminosa, restando apenas evidências em relação ao delito de posse de munição de arma de fogo de uso permitido, razão pela qual revogou sua prisão preventiva, e determinou a remessa dos autos a este Tribunal para deliberar acerca da competência para processar e julgar o feito.
Eis a síntese do necessário.
Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo, abaixo, trecho da decisão proferida pelo juízo suscitante:
“Cuida-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos delitos de organização criminosa e posse de munição de arma fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, previstos, respectivamente, no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013 e art. 12, da Lei n. 10.826/2003, praticado, em tese, por Jean Paolo de Lima Pirolla .
O Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT declinou a competência para processar e julgar o presente feito a este Juízo, em razão do presente inquérito policial ter origem nos autos de prisão em flagrante n. 1001598-48.2021.8.11.0003, o qual já tinha sido declinado para este Juízo, por entender que os fatos narrados se referem a delitos praticados por grupo criminal organizado (Num. 48337618).
Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu que seja suscitado conflito negativo de competência, por entender que não há elementos suficientemente hábeis a demostrarem que a conduta imputada ao investigado seja oriunda de grupo criminoso, bem como, se manifestou pelo imediato relaxamento da prisão preventiva do suspeito Jean Paolo de Lima Pirolla (Num. 48728725).
A Defesa do suspeito Jean Paolo de Lima Pirolla alegou que, ante a manifestação ministerial supramencionada, resta configurado apenas, em tese, o delito de posse ilegal de munições de arma de fogo de uso permitido, cuja pena é de 01 a 03 anos de detenção, que não justificaria a decretação ou manutenção da prisão preventiva, razão pela qual, requereu o relaxamento da sua prisão preventiva, nos termos artigo 313, do Código de Processo Penal (Num. 48923295).
É o relatório do necessário. Decido.
1 - Depreende-se do relatório que o Ministério Público requereu que seja suscitado conflito negativo de competência, por entender que não há elementos suficientemente hábeis a demostrar que a conduta imputada ao investigado seja oriunda de grupo criminoso.
Exsurge dos autos que, no dia 26 de janeiro de 2021, no estabelecimento comercial ‘Bar do Gaúcho’, localizado na Avenida José Augustinho Neto, n. 1900, no Bairro Jardim Serra Dourada, em Rondonópolis/MT, Jean Paolo de Lima Pirolla mantinha sob sua guarda 18 (dezoito) munições, de calibre 38, e 15 (quinze) munições, de calibre. 380.
Consta que, na data dos fatos, os policiais militares da Força Tática em patrulhamento pelo Bairro Serra Dourada, avistaram no ‘Bar do Gaúcho’ Jean Paolo de Lima Pirolla e Rafael da Silva Santos, que seriam criminosos contumazes conhecidos por serem integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.
Em razão de uma notícia anônima de que Jean Paolo seria o autor de um homicídio em desfavor da vítima ‘Terezinha’, bem como , que estaria fraudando o monitoramento eletrônico, retirando a tornozeleira e circulando livremente para, posteriormente, colocá-la de novo, os policiais resolveram abordá-los.
Ocorre que Jean Paolo, ao perceber a aproximação policial, correu para dentro do estabelecimento, onde trabalha com seu genitor, sendo detido já no interior do imóvel.
Ao realizar vistoria no local, os policiais lograram êxito em localizar dentro da laje do banheiro, ao lado de uma caixa d’água, próximo de onde Jean Paolo foi detido, 18 (dezoito) munições de calibre .38 e 15 (quinze) munições de calibre .380. Em posse de Rafael, foram localizados 03 (três) pequenas porções de substância análoga a maconha.
Em diligências na residência de Jean Paolo, os policiais foram recebidos pela sogra dele, senhora Natalina Eva Ferreira, que permitiu o ingresso e a vistoria na casa, momento em que restou apreendida 01 (uma) munição de calibre .38, o valor de R$ 6.472,00 (seis mil quatrocentos e setenta e dois reais), 05 (cinco) aparelhos celulares e 08 (oito) folhas de anotação de contabilidade de suposta atividade criminosa.
As anotações continham despesas com drones, linhas de pesca e celular, além dos apelidos ‘Custela’, ‘Linko’, ‘Baixada do Leo’, ‘Marrone’, ‘Petrovik’, ‘Luana’ e ‘Maribondo’, inclusive, com siglas do ‘CV’ em meio à contabilidade, indicando que os apelidos seriam de integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’.
Ao ser interrogado pela Autoridade Policial, Jean Paolo negou a autoria criminosa do homicídio contra a pessoa de Terezinha, exercendo o direito de se manter em silêncio em relação aos demais questionamentos.
Diante disso, o investigado Jean Paolo de Lima Pirolla foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e posse ilegal de munições de arma de fogo de uso permitido .
[...]
No presente caso, como bem manifestou o Ministério Público, se pode constatar que restaram evidenciadas a materialidade e a autoria criminosa consubstanciada pelo suposto envolvimento do suspeito Jean Paolo de Lima Pirolla com o crime de posse de munição de arma fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Já, em relação ao crime de organização criminosa, temos que não subsistem, nos presentes autos, bases probatórias quanto aos elementos legais necessários à configuração, neste caso concreto.
Anoto, por se importante que, embora conste a apreensão de 08 (oito) folhas de anotações supostamente com apelidos e sigla ‘CV’, os quais seriam membros de organização criminosa Comando Vermelho, denota-se que a própria Autoridade Policial devolveu ao Advogado do suspeito às folhas de anotação, consoante se vê no Termo de Entrega (Num. 48310588 – Pág. 11).
Além disso, durante as diligências empreendidas pela Autoridade Policial, não foi possível identificar nenhuma pessoa ou integrante do ‘Comando Vermelho’ com os apelidos de ‘Custela’, ‘Linko’, ‘Baixada do Leo’, ‘Marrone’, ‘Petrovik’, ‘Luana’ e ‘Maribondo’.
Verifica -se, ainda, que não há nos autos, qualquer elemento que demonstre veementes indícios da materialidade do delito de organização criminosa, restando apenas conjecturas de que o suspeito Jean Paolo seria integrante do ‘Comando Vermelho’, por ser suspeito do homicídio da pessoa chamada ‘Terezinha’, cujas investigações sequer foram aprofundadas.
Diante disso, não havendo nos autos elementos indicativos de que o suspeito Jean Paolo de Lima Pirolla integre uma organização criminosa, e tampouco restou demonstrada a ocorrência de uma atividade estruturalmente ordenada, valendo-se de divisão de funções, na execução de crimes cuja pena máxima seja superior a quatro anos, temos que não restou configurada a organização criminosa, na forma prevista em lei”.
À vista do exposto, com base no art. 204 do RITJMT, notifique-se o Juízo Suscitado [Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis] para, no prazo de 15 [quinze] dias, prestar as informações pertinentes.
Em seguida, ouça a Procuradoria-Geral de Justiça no prazo de 5 [cinco] dias [RITJMT, art. 206].
Por fim, a teor do que dispõe a parte final do art. 205 do RITJMT, designo o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Notifiquem-se as partes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.